Tribunal: TJDFT
Processo: 0729253-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729253-17.2023.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ANDRE TAVARES PAZ EMBARGADO: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS D E S P A C H O CARLOS ANDRE TAVARES PAZ opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 72059299. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator